Tribunal: TJES
Processo: 0036032-70.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036032-70.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

APELADO: WALLACE ROBERTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
–
VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA DA
OBRIGAÇÃO –
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
CARÊNCIA DE AÇÃO
–
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA PROPOSITURA –

PRESCRIÇÃ
O – ART. 206, § 5º, I, DO C
ÓDIGO
C
IVIL
–
NÃO VERIFICADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Comprovada a dívida documentada sem força executiva e que a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória, em cumprimento ao art. 700,
caput
do CPC.

2.
Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

3.
Considerando que o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, forçoso reconhecer que a pretensão aqui vertida não resta prescrita.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036032-70.2018.8.08.0035

APEL
ANTE
:
WALLACE ROBERTO DOS SANTOS

APELA
D
A
:
ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
W
ALLACE ROBERTO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
, rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente o pedido contido na exordial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, determinando a conversão do mandado inicial em executivo, prosseguindo-se o feito.

Em suas razões recursais, às fls. 112/121, a parte recorrente pugna pela procedência de seus pedidos para que: i) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita; ii) seja reformada a r. sentença, julgando extinta a demanda, por suposta carência de ação; e iii) seja reconhecida a prescrição nos autos.

Contrarrazões, às fls. 127/142, em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação monitória
ajuizada por
ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

em desfavor de
W
ALLACE ROBERTO DOS SANTOS
, alegando que é credor do valor de R$ 12.875,22 (doze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referentes a 36 (trinta e seis) parcelas do empréstimo realizado.

Sustenta que embora a parte demandada tenha se comprometido a cumprir com o que fora pactuado contratualmente, pagando mensalmente as parcelas acordadas no negócio jurídico, restou inadimplente.

Assim, ajuizou a presente demanda de forma a constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Em embargos monitórios, às fls. 78/88, a requerida alegou a prejudicial de prescrição, além de carência de ação.

Após apresentada impugnação pela instituição credora, sobreveio a sentença recorrida que, conforme outrora consignado, afastou a ocorrência da prescrição, rejeitando os embargos monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo.

Para tanto, o julgador singular compreendeu que “
por se tratar de u
m
empréstimo e, consequentemente, te
m

uma

obrigação única, qual seja, o pagamento de um valor emprestado, o termo inicial do prazo prescricional também é um só, sendo no dia do pagamento da última parcela, onde o termo se tornou exigível para seu cumprimento integral
”.

Pois bem.

Inicialmente, obverso que o autor, com o intuito de comprovar a condição de hipossuficiência relatada, junta aos autos cópia de sua carteira de trabalho (CTPS), percebendo remuneração mensal de R$ 1.099,23 (hum mil e noventa e nove reais e vinte e três centavos) (fl. 125), além da declaração de hipossuficiência.

É necessário mencionar, nessa linha, que a assistência judiciária é um instrumento qualificado de acesso à justiça, pois faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
.

Nesta toada, não existem motivos para que seja indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. No entanto, entendo que os demais pedidos não merecem ser acolhidos.

O apelante sustenta que o requerente deixou de juntar à exordial os documentos imprescindíveis à propositura da demanda, devendo ser reformada a r. sentença primeva, para que seja julgada extinta a monitória, por carência de ação.

Em análise aos documentos que constam nos autos, entendo que a prova documental apresentada é suficiente, tendo sido anexados i) o contrato de empréstimo financeiro (fls. 56/58) firmado em 23/05/2011, no valor de R$ 15.178,48 (quinze mil cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos); e ii) a ficha financeira com cálculo do débito (fls. 59/65).

Quanto à suficiência da documentação, o art. 700,
caput
do CPC determina que a petição inicial da ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo. Vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (...)

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO. TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. Não há falar em carência de ação por ausência de elemento essencial à propositura da ação monitória.
É requisito para a ação monitória a prova escrita, sem eficácia de título executivo, mediante a qual o autor pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (artigo 700 do NCPC). In casu, o conjunto probatório constante nos autos autoriza o reconhecimento da dívida, especialmente porque a demandada não nega a relação contratual existente entre as partes. Presentes os pressupostos processuais para o ajuizamento da ação monitória, não há falar em carência de ação.
Preliminar rejeitada. (...)

(Apelação Cível, Nº 70080423965, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-03-2019)

Diante da análise dos documentos, entendo que resta comprovada a dívida documentada sem força executiva e que a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória, em cumprimento ao art. 700,
caput,
do CPC.

Portanto, diante de tais considerações, rejeito a alegação de carência de ação e inadequação da via eleita, sendo suficiente a prova escrita apresentada.

Superado este ponto, rejeito também a prejudicial de prescrição alegada pela apelante.

Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Conforme magistério de Maria Helena Diniz
1
, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

Aduz o Código Civil, acerca da matéria vertida, o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

In casu
, observo que o instrumento contratual firmado entre as partes (fls. 57/58) é datado de 23/05/2011 sendo que o crédito deveria ser restituído em 36 parcelas mensais, cujo vencimento da primeira delas estava previsto para 30/06/2011 e o da última em data de 31/05/2014.

Consoante sabido, o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação.

Cito, sobre o tema, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Inadimplemento.
Obrigação única com pagamento parcelado. Prazo quinquenal de prescrição para cobrança. Artigo 206, 5º, I do Código Civil. Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo da prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela do contrato.
Inaplicabilidade da prescrição de trato sucessivo, em relação a cada uma das parcelas. Precedentes do STJ. E deste TJ/RJ. Prescrição que se afasta. Sentença parcialmente reformada. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ; APL 0311671-90.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 29/07/2021; Pág. 421)

___________________

APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA.
Contrato de financiamento/mútuo

bancário. Prazo prescricional quinquenal que deve ser contado a partir da data do vencimento da última prestação
e não do vencimento antecipado da dívida, acaso prevista em contrato. Prescrição não ocorrida. Julgamento de 1º grau de jurisdição confirmado. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 0052506-53.2010.8.26.0114; Ac. 13189355; Campinas; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard Rosa; Julg. 12/12/2019; DJESP 24/01/2020; Pág. 3743)

_________________________

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.1.
Nas ações relativas ao pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo a prescrição é quinquenal, por se tratar de direito pessoal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), fixando-se como termo inicial do prazo prescricional o dia do vencimento da última parcela
, mesmo havendo vencimento antecipado da dívida. 2. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 3. Na espécie, o ajuizamento anterior de ação monitória referente ao mesmo contrato de mútuo educacional interrompeu o curso da prescrição, que só voltou a correr em 18/08/2011, com o trânsito em julgado da sentença naquela demanda judicial (art. 202, parágrafo único do Código Civil). 4. Entre a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação monitória proposta anteriormente com base no mesmo contrato de mútuo, e a data do ajuizamento da presente ação não houve o transcurso do prazo prescricional para a cobrança da dívida, devendo ser afastada a alegação de prescrição. 5. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 1ª R.; AC 0003084-61.2012.4.01.3900; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão; DJF1 23/01/2019)

Nesse sentido, considerando que a ação em cotejo fora ajuizada na data de
13/12/2018
e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conclui-se que a demanda fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do

recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para acatar o pedido de assistência judiciária gratuita.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade porquanto deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

1
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro.
v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p. 337.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.